Tribunal: TCU
Processo: 022.222/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Pedido de Reexame do Acórdão 9.245/2023-TCU-2a Câmara referente ao ato de concessão de pensão civil em favor de Altiva de Souza Alves Pinto, emitido pelo Superior Tribunal Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 9245/2023-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de pensão civil em favor de Altiva de Souza Alves Pinto, emitido pelo Superior Tribunal Militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Superior Tribunal Militar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, que: 9.2.1. faculte à interessada a possibilidade de escolher o recebimento de uma das parcelas de "quintos/décimos" ou da "opção de função"; 9.2.2. na hipótese de escolha pela parcela "opção de função", acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida nos autos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade no novo ato de pensão civil a ser emitido; 9.2.3. na hipótese de escolha pela parcela "quintos/décimos", promova a exclusão da vantagem "opção de função", eliminando a irregularidade no novo ato de pensão civil a ser emitido; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao recorrente.